Tribunal: TJDFT
Processo: 0749773-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. LIMITE TEMPORAL DE 12 (DOZE) MESES. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. TODO O PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 13.964/2019. INTELIGÊNCIA DO ART. 83 DO CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve ser observado pelo comportamento carcerário durante todo o cumprimento da execução, nos termos do art. 83 do CP. Precedentes.

2. A informação acerca da prática de falta grave, consistente no cometimento de crime doloso durante o cumprimento da pena, impede a concessão do benefício.

3. Recurso conhecido e provido.